Tribunal: TJBA
Processo: 8001432-54.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001432-54.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: HELIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DOS ENTES. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001432-54.2020.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelado HELIO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR
, de ofício, o acórdão recorrido e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

0
2